Tribunal: TJDFT
Processo: 0708783-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708783-84.2018.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA RECORRIDO: SERGIO MACHADO REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONSTATADO. EXTINÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. VIABILIDADE. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU E TLP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constatada a omissão no exame de alguns dos pedidos e estando o processo em condições de imediato julgamento, o Tribunal está autorizado a julgar a matéria, nos exatos termos do art. 1.013, 3o, III, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. É atribuição da Terracap, ora apelada, o fornecimento de infraestrutura básica ao imóvel por ela loteado, nos termos do art. 2o da Lei n. 6.766/79. 3. Se verificado o inadimplemento contratual da mencionada empresa pública distrital, consubstanciado na ausência de infraestrutura básica no local do terreno alienado ao apelante, é cabível a extinção do contrato administrativo, com subsequente retorno das partes ao status quo ante, conforme autoriza o art. 79, III, da lei n. 8.666/93. 4. A par de tal quadro, o apelante deve ser restituído pelos valores por ele comprovadamente pagos a título de cumprimento das obrigações financeiras referentes ao mencionado acordo, com correção monetária desde cada desembolso e acréscimo de juros de mora a partir da citação. 5. Igualmente, o apelante deve ser reparado pelos valores pagos a título de IPTU e TLP referentes ao imóvel adquirido, haja vista o impedimento de exercer plenamente os poderes inerentes à propriedade, diante da ausência de infraestrutura básica legalmente exigida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 128, 141, 374, 375, 492, 1.013, § 1o, todos do CPC, 421 e 475, ambos do Código Civil, e 78 da Lei da Licitação, sob o argumento de que não houve inadimplemento contratual ou desídia de sua parte na implantação da infraestrutura pleiteada pelo recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere alegada contrariedade aos artigos 489, inciso II, IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido, quanto à apontada ofensa aos artigos 128, 141, 374, 375, 492, 1.013, § 1o, todos do CPC, 421 e 475, ambos do Código Civil, e 78 da Lei da Licitação uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não merece seguir, pois a turma julgadora concluiu que “o contrato administrativo foi reiteradamente descumprido pela Terracap, ao não cumprir os prazos para conclusão das obras de infraestrutura básica no local”, motivo pelo qual “impõe-se a declaração da extinção do negócio jurídico, com retorno das partes ao status quo ante, com a consequente devolução dos valores despendidos pelo apelante, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação” (ID 12871824-Pág. 8). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003